Tribunal: TJBA
Processo: 8005797-10.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005797-10.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: JOSE OLIVEIRA SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO, LUCAS SILVA RESENDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ipiaú/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público ocupante do cargo de vigia, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre os vencimentos básicos, com efeitos retroativos limitados à prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na possibilidade de servidor municipal, investido no cargo de vigia, perceber adicional de periculosidade com base na Portaria nº 1.885/2013 do MTE, sem a devida regulamentação local que preveja critérios e condições para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

1. A Lei Municipal nº 1.856/2007 condiciona a concessão de adicional de periculosidade à regulamentação por norma específica, inexistente até o momento.
2. A atividade de vigia não se equipara à de vigilante e não está incluída na lista de atividades perigosas da NR-16, sendo inaplicável a Portaria nº 1.885/2013 aos servidores estatutários.
3. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que a função de vigia, por si só, não gera direito à percepção do adicional de periculosidade, ante a ausência de exposição permanente a risco nos termos legais e regulamentares.
4. A ausência de regulamentação local inviabiliza o reconhecimento judicial do direito pleiteado, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor estatutário municipal exige previsão legal específica e regulamentação local que discipline os critérios e condições de sua concessão. 2. A atividade de vigia não se equipara à de vigilante e, por si só, não gera direito ao adicional de periculosidade previsto na NR-16 do
MTE."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005797-10.2022.8.05.0105
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA